Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-82.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Licitação do Município de Jacareí – Pretensão à desconstituição do certame, pela presença de vício insanável – Tempestividade da impetração, considerada a data em que homologado o certame – Presença de equívoco matemático que desvirtuou a proporcionalidade entre os critérios de melhor técnica e melhor preço originalmente pretendida pelo Edital (80/20)

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Licitação do Município de Jacareí – Pretensão à desconstituição do certame, pela presença de vício insanável – Tempestividade da impetração, considerada a data em que homologado o certame – Presença de equívoco matemático que desvirtuou a proporcionalidade entre os critérios de melhor técnica e melhor preço originalmente pretendida pelo Edital (80/20) – Nulidade do método eleito para classificação das propostas, o qual macula o procedimento, em aflição ao artigo 46, §2o, II, da Lei no 8.666/1996 – Sentença reformada – Recurso provido.